Tribunal: TJBA
Processo: 0538848-20.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0538848-20.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Juliana Ferreira Cunha

Advogado(s): PAULO SERGIO KALIL SILVA, GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE

APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO

CRIMINAL
.

CÓDIGO

PENAL
.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 168, § 1º, INC. III.

APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DE DOLO
. NÃO CONFIGURA
ÇÃO
.
ARREPENDIMENTO POSTERIOR.
NÃO
ALBERGAMENTO.
MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.
RECURSO IMPROVIDO.

Com efeito, a prova documental trazida aos autos, em especial a cópia do alvará de levantamento juntada à pág. 30 dos autos e-saj, pela procuração de fls. 34 (e-saj) e pela ata da sessão de conciliação de fls. 104 (e-saj) comprovam a ocorrência do fato, não restando dúvida acerca do evento delituoso em apreço.

No que toca à tipicidade da conduta, o dolo específico do tipo descrito no art. 168, § 1.º, inciso III, do Código Penal é depreendido com clareza do fato de a acusada, na condição de procuradora da ofendida, no dia 27 de abril de 2016, receber o montante de R$ 6.657,89 (seis mil seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos) relativo à condenação a título de indenização, mediante alvará judicial.

Mãe da Apelante que restituiu apenas parte da quantia desviada (Três mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos). Não incidência do arrependimento posterior, que requer a integralidade da devolução pela autora do delito (art. 16, CP).

Recurso conhecido e improvido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0538848-20.2019.8.05.0001
, em que figura como apelante
JULIANA FERREIRA CUNHA
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E JULGÁ-LO IMPROVIDO,
pelas razões adiante alinhadas.